Tribunal: STJ
Processo: 2200677-75.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3092218 - SP
(2025/0425279-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO - PA011471
FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO - SP380636
AGRAVADO
: DURVALINO GUIOTTI
AGRAVADO
: JACIR DE FREITAS BARBOSA
AGRAVADO
: JOAO ALVAREZ DE CASTRO
AGRAVADO
: MARIA INES DE MATOS CARDOSO
AGRAVADO
: MIGUEL GIAMPIETRO
AGRAVADO
: SERGIO MOLINARI
AGRAVADO
: WALDOMIRO GARCIA GOMES
AGRAVADO
: WALTER ZULIANI
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO GOMES SALGADO - PR025517
INTERES.
: BRUNA MARINA GUIOTTI VITORI
INTERES.
: CLEIA GUIOTTI DE PADUA
INTERES.
: ELIANA GUIOTTI CAVALCANTE
INTERES.
: JOSE LUIS GUIOTTI
INTERES.
: LAERTE GUIOTTI
INTERES.
: LUCIA APARECIDA GUIOTTI ZIMMERMANN DIAS
INTERES.
: LUIZ CARLOS BOLDORINI
INTERES.
: RUBENS ROMERO
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO GOMES SALGADO - PR025517
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
Documento eletrônico VDA56446538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:57:56
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: afc21dea-2a9e-4e4d-8b51-229380415ea0

ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível
e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
5.
A
parte
agravante
não
impugnou
adequadamente

o fundamento da decisão denegatória do recurso especial referente à S
úmula n. 7 do STJ.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
7. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de
direito não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
8. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o
óbice da Súmula n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese
jurídica desenvolvida no recurso especial não demanda reexame de
provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
"1. A decisã
Tese de julgamento:

o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 2. A alegação genérica de que o
tema discutido no recurso especial representa matéria de direito não é
apta a impugnar, de modo específico, a aplicação da Súmula n. 7 do STJ
".

CPC,
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
,
AREsp n. 1.969.273/SP
Documento eletrônico VDA56446538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:57:56
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: afc21dea-2a9e-4e4d-8b51-229380415ea0

relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021;
STJ, AgInt no
, relator Ministro Manoel Erhardt,
AREsp n. 1.770.082/SP
Primeira
Turma,
julgado
em

26/4/2021;
STJ,
AgInt
no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.101.598/MG
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

26/9/2022;
, relator Ministro Moura Ribeiro, T
AREsp n. 2.053.156/RS
erceira
Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
, relator
EAREsp n. 746.775/PR
Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
28/04/2026
04/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:57:56
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: afc21dea-2a9e-4e4d-8b51-229380415ea0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3092218 - SP
(2025/0425279-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO - PA011471
FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO - SP380636
AGRAVADO
: DURVALINO GUIOTTI
AGRAVADO
: JACIR DE FREITAS BARBOSA
AGRAVADO
: JOAO ALVAREZ DE CASTRO
AGRAVADO
: MARIA INES DE MATOS CARDOSO
AGRAVADO
: MIGUEL GIAMPIETRO
AGRAVADO
: SERGIO MOLINARI
AGRAVADO
: WALDOMIRO GARCIA GOMES
AGRAVADO
: WALTER ZULIANI
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO GOMES SALGADO - PR025517
INTERES.
: BRUNA MARINA GUIOTTI VITORI
INTERES.
: CLEIA GUIOTTI DE PADUA
INTERES.
: ELIANA GUIOTTI CAVALCANTE
INTERES.
: JOSE LUIS GUIOTTI
INTERES.
: LAERTE GUIOTTI
INTERES.
: LUCIA APARECIDA GUIOTTI ZIMMERMANN DIAS
INTERES.
: LUIZ CARLOS BOLDORINI
INTERES.
: RUBENS ROMERO
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO GOMES SALGADO - PR025517
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
Documento eletrônico VDA55351124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 14:52:26
Código de Controle do Documento: ee92c427-f888-4963-acc7-77fd7853ae32

especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível
e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
5.
A
parte
agravante
não
impugnou
adequadamente

o fundamento da decisão denegatória do recurso especial referente à S
úmula n. 7 do STJ.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
7. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de
direito não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
8. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o
óbice da Súmula n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese
jurídica desenvolvida no recurso especial não demanda reexame de
provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
"1. A decisã
Tese de julgamento:

o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 2. A alegação genérica de que o
tema discutido no recurso especial representa matéria de direito não é
apta a impugnar, de modo específico, a aplicação da Súmula n. 7 do STJ
".

CPC,
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
Documento eletrônico VDA55351124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 14:52:26
Código de Controle do Documento: ee92c427-f888-4963-acc7-77fd7853ae32

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.273/SP,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021;
STJ, AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt,
AREsp n. 1.770.082/SP,
Primeira
Turma,
julgado
em

26/4/2021;
STJ,
AgInt
no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.101.598/MG,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, T
AREsp n. 2.053.156/RS,
erceira
Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
relator
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n.
182 do STJ.
A parte agravante alega que o agravo em recurso especial impugnou
especificamente a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, afirmando que o apelo
extremo versa matéria de direito, com violação dos arts. 3o, 9o, 10, 370, 464, 465,
523, 524, § 5o, 489 e 1.022 do CPC, e que não pretende reexame de provas.
Afirma ser indevida a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o agravo
julgado pelo colegiado.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme as certidões de fls.
180-187.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55351124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 14:52:26
Código de Controle do Documento: ee92c427-f888-4963-acc7-77fd7853ae32

A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de agravo de instrumento no qual se contesta a
decisão que homologou o cálculo apresentado no cumprimento de sentença
individual derivado de ação civil pública sobre expurgos inflacionários (Processo
n. 0403263-60.1993.8.26.0053).
O recurso especial foi inadmitido com base na ausência de demonstração
da ofensa aos arts. 3o, 9o, 10, 370, 464, 465, 523 e 524, § 5o, do CPC, na aplicação
da Súmula n. 7 do STJ e na ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a
decisão do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do
a quo
recurso por concluir que a parte deixara de impugnar a aplicação da Súmula n. 7
do STJ.
Conforme exposto na decisão de fls. 158-160, a parte agravante não
contestou adequadamente um dos fundamentos da decisão então agravada.
Ressalte-se que, para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, não
basta a parte sustentar genericamente que a análise de seu apelo extremo demanda
apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas.
Caberia ao agravante, no agravo em recurso especial, demonstrar que a
análise das teses jurídicas referentes aos dispositivos apontados como
violados – arts. 3o, 9o, 10, 370, 464, 465, 523 e 524, § 5o, do CPC – não
demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que não ocorreu.
Além disso, segundo entendimento do STJ, "a alegação genérica de que
o tema discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as
hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não
fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da
decisão atacada. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a
Documento eletrônico VDA55351124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 14:52:26
Código de Controle do Documento: ee92c427-f888-4963-acc7-77fd7853ae32

exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da
adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias" (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.969.273/SP,
DJe de
.
13/12/2021,
16/12/2021)
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da não
impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem, notadamente quanto à incidência da Súmula 7 do STJ e à ausência de
comprovação da divergência jurisprudencial. Em razão disso, consignou-se a
incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A parte, para ver seu recurso especial inadmitido ascender a esta Corte,
precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento daquele recurso, sob pena de vê-los mantidos.
3. É mister repetir que as razões demonstrativas do desacerto da decisão
agravada devem ser veiculadas imediatamente nessa oportunidade, pois convém
frisar não ser admitida fundamentação a destempo, a fim de inovar a justificativa
para ascensão do recurso excepcional, diante da preclusão consumativa.
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
6.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 1.770.082/SP,
em
DJe de
)
26/4/2021,
30/4/2021.

Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA55351124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 14:52:26
Código de Controle do Documento: ee92c427-f888-4963-acc7-77fd7853ae32

A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes
precedentes: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.101.598/MG,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
26/9/2022,
30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018,
DJe de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso
30/11/2018)
especial é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a
manutenção da incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É
in verbis
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA55351124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 14:52:26
Código de Controle do Documento: ee92c427-f888-4963-acc7-77fd7853ae32

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.092.218 / SP
Número Registro: 2025/0425279-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00045347120138260053 04032636019938260053 22006777520248260000 4032636019938260053
45347120138260053
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO - PA011471
FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO - SP380636
AGRAVADO
: DURVALINO GUIOTTI
AGRAVADO
: JACIR DE FREITAS BARBOSA
AGRAVADO
: JOAO ALVAREZ DE CASTRO
AGRAVADO
: MARIA INES DE MATOS CARDOSO
AGRAVADO
: MIGUEL GIAMPIETRO
AGRAVADO
: SERGIO MOLINARI
AGRAVADO
: WALDOMIRO GARCIA GOMES
AGRAVADO
: WALTER ZULIANI
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO GOMES SALGADO - PR025517
INTERES.
: BRUNA MARINA GUIOTTI VITORI
INTERES.
: CLEIA GUIOTTI DE PADUA
INTERES.
: ELIANA GUIOTTI CAVALCANTE
INTERES.
: JOSE LUIS GUIOTTI
Documento eletrônico VDA56427173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:03:15
Código de Controle do Documento: 837ff4aa-9cda-42e1-8d05-573e64f292c9

INTERES.
: LAERTE GUIOTTI
INTERES.
: LUCIA APARECIDA GUIOTTI ZIMMERMANN DIAS
INTERES.
: LUIZ CARLOS BOLDORINI
INTERES.
: RUBENS ROMERO
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO GOMES SALGADO - PR025517
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO - PA011471
FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO - SP380636
AGRAVADO
: DURVALINO GUIOTTI
AGRAVADO
: JACIR DE FREITAS BARBOSA
AGRAVADO
: JOAO ALVAREZ DE CASTRO
AGRAVADO
: MARIA INES DE MATOS CARDOSO
AGRAVADO
: MIGUEL GIAMPIETRO
AGRAVADO
: SERGIO MOLINARI
AGRAVADO
: WALDOMIRO GARCIA GOMES
AGRAVADO
: WALTER ZULIANI
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO GOMES SALGADO - PR025517
INTERES.
: BRUNA MARINA GUIOTTI VITORI
INTERES.
: CLEIA GUIOTTI DE PADUA
INTERES.
: ELIANA GUIOTTI CAVALCANTE
INTERES.
: JOSE LUIS GUIOTTI
INTERES.
: LAERTE GUIOTTI
INTERES.
: LUCIA APARECIDA GUIOTTI ZIMMERMANN DIAS
INTERES.
: LUIZ CARLOS BOLDORINI
INTERES.
: RUBENS ROMERO
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO GOMES SALGADO - PR025517
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56427173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:03:15
Código de Controle do Documento: 837ff4aa-9cda-42e1-8d05-573e64f292c9

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:03:15
Código de Controle do Documento: 837ff4aa-9cda-42e1-8d05-573e64f292c9